Tribunal: TJDFT
Processo: 0753921-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE MILHAS AÉREAS E PONTOS DE PROGRAMA DE FIDELIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, a qual indeferiu o pedido de expedição de ofícios às companhias aéreas e programas de fidelidade para informar existência e penhorar pontos/milhas da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora de milhas aéreas e pontos de programas de fidelidade para satisfação de crédito em execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os programas de milhagem constituem benefícios pessoais e intransferíveis concedidos pelas companhias aéreas aos seus clientes.
4. A inexistência de mecanismos seguros e idôneos para conversão das milhas em pecúnia inviabiliza sua penhora.
5. O caráter personalíssimo dos pontos em programas de fidelidade impede sua comercialização por terceiros para satisfação do crédito executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "As milhas aéreas e pontos de programas de fidelidade não podem ser objeto de penhora, ante seu caráter personalíssimo e ausência de mecanismos seguros para conversão em pecúnia."
____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139 e 835, XIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0730725-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe 22/01/2025; TJDFT, AI 07400835020208070000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe 11/12/2020.